Tribunal: TJBA
Processo: 0575042-53.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575042-53.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ROBERTO LIMA RAMOS

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, THIAGO FERNANDES MATIAS, AMANDA RANGEL CANARIO, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, ITALO DA CONCEICAO BRAGA SANTOS, JESSICA AGUIAR PORTO, WAGNER VELOSO MARTINS, ADILSON COELHO DOS SANTOS

APELADO: NEILA DE MATOS REIS e outros (3)

Advogado(s)
:
EDER FREDERICO FONSECA MACEDO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO PARTICULAR SEM PRAZO PARA OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA. INEXISTÊNCIA DE INTERPELAÇÃO PRÉVIA. INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por José Roberto Lima Ramos contra sentença que julgou improcedente a ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de Neila de Matos Reis e outros, relativa à compra e venda de imóvel sem a formalização da escritura definitiva. O autor alegou inadimplemento contratual, diante da ausência de regularização do bem, e pleiteou a devolução do valor pago, indenização pelas benfeitorias realizadas e compensação por danos morais. A sentença reconheceu a ausência de mora dos vendedores e rejeitou todos os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de outorga da escritura definitiva do imóvel, por parte dos vendedores, configura inadimplemento contratual apto a ensejar a rescisão do contrato, mesmo sem interpelação prévia; (ii) analisar se há direito à indenização por danos materiais e morais em razão da alegada inexecução do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de prazo para cumprimento da obrigação contratual de outorgar escritura definitiva afasta a caracterização automática da mora, sendo indispensável a prévia interpelação judicial ou extrajudicial, conforme o art. 397, parágrafo único, do Código Civil.

4.

A interpelação não constitui mera faculdade processual, mas requisito de direito material para a constituição em mora do devedor em contratos sem prazo estipulado.

5.

Não havendo nos autos comprovação de interpelação prévia, não se configura inadimplemento contratual que justifique a resolução do contrato.

6.

A pretensão de ressarcimento por benfeitorias e despesas com faturas de água é indevida, uma vez que o autor detém a posse do imóvel e realizou as melhorias para seu próprio uso.

7.

Os supostos danos morais não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, não restando caracterizado qualquer ato ilícito dos réus que enseje reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prazo contratual para outorga da escritura definitiva impõe a necessidade de interpelação prévia para constituição em mora do vendedor.

2.

A interpelação prévia constitui requisito de direito material e não pode ser suprida pela citação na ação de rescisão contratual.

3.

Não caracterizado inadimplemento, são indevidos os pedidos de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 397, parágrafo único, e 475; CPC, arts. 726, 727 e 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
0575042-53.2018.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, sendo Apelante
JOSÉ ROBERTO LIMA RAMOS
e Apelados
NEILA DE MATOS REIS E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

09